Tribunal: TJSP
Processo: 1602381-72.2019.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vício que autoriza o acolhimento do recurso – Fixação da verba honorária, em sede de readequação do julgado, nos termos do quanto determina o Tema no 1076, STJ, DJe de 31.05.2022, de aplicação obrigatória – Rediscussão – Prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.